Tribunal: TJES
Processo: 5003179-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003179-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAN FRANCO MORAES e outros
RECORRIDO: AUTOSVIX COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003179-39.2022.8.08.0048

RECTE.: AUTOSVIX COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

RECDO.: ALAN FRANCO MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CARTA DE CRÉDITO. EXPECTATIVA DA EMPRESA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que em dezembro/2021 verificou um anúncio no site da OLX acerca da venda de um automóvel, mediante carta de crédito. Em contato com a requerida todo o trâmite foi aceito, expedida a carta e complementado o pagamento (R$ 35.000,00), descobrindo posteriormente que se tratava de um golpe, ante o não recebimento do valor pela empresa responsável pelo consórcio (Embracon). Busca com a presente ação o recebimento de 80% do valor dispendido, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 17087140. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor se aventurou em uma compra na internet de uma carta de crédito falsa, não se responsabilizando por qualquer dos fatos ocorridos. Apresentou recurso inominado no ID 16737253. 3. Sentença: “Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para: A) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) a título de dano material, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do efetivo desembolso; e B) JULGAR IMPROCEDENTE o pleito de reparação moral. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Não conheço do recurso adesivo interposto pelo autor, vez que não é cabível seu manejo no Juizado Especial Cível, por ausência de previsão legal, sendo este o entendimento orientado pelo Enunciado 88/FONAJE. Conheço do recurso interposto pela recorrente AUTOSVIX, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso. De fato, observa-se que as partes se envolveram em um golpe (falsa carta de crédito) que, no entanto, apenas se concretizou por descuido da recorrente. A princípio, o golpe em questão envolveria apenas falta de cuidado do consumidor que, de forma ingênua, acabou depositando quantias vultuosas na conta de golpistas para obtenção de uma carta de crédito inexistente. No entanto, no caso em tela os fatos se concretizaram de outra forma. Observa-se que o autor buscou a empresa ré para verificar a viabilidade de uso da carta de crédito que seria adquirida de terceiros junto à OLX, que contou com a participação de preposto da requerida, fato este corroborado pela emissão de nota fiscal de compra do veículo pretendido (ID 12117723) e pelo áudio (ID 3414340) onde este informa que o negócio restara concretizado, mesmo que sem a efetivação do pagamento através da carta de crédito, que seria realizado em 3 (três) dias úteis, causando ao autor, obviamente, expectativa de que tudo estava ocorrendo de forma lídima e que poderia adquirir a carta de crédito que se revelara como fraudulenta. Conforme bem lançado na r. sentença, a nota fiscal de compra do veículo somente poderia ter sido emitida na efetivação da operação em si (e não de forma antecipada, a justificar o não recebimento do valor da carta de crédito), o que feriu, por certo, o art. 12 do CDC que garante ao consumidor o recebimento de informações claras acerca dos produtos adquiridos, sob pena de responsabilidade do fornecedor. Considerando assim que o próprio autor reconhece a culpa concorrente no acontecimento, correta a devolução, nos exatos moldes pleiteados na inicial, de 80% do valor pago à ré. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95. NÃO CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO interposto pelo autor, por não ser cabível em sede de Juizado Especial Cível. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, vez que indefiro, neste momento, os benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a não comprovação da situação de hipossuficiência financeira, questão que fora levantada pela requerida/recorrente em sede recursal. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.